Tribunal: STF
Processo: RHC 219953
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Claudete Maria Coguetto Kalinovski e Volnei Pedro Kalinovski contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 709.041/RS.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes denunciados pela prática dos delitos previstos no caput do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (três vezes) e no § 1º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013 (fraude a licitação e organização criminosa). Narra-se na denúncia:



    “1º FATO (associação criminosa):



    No período compreendido entre março e outubro de 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, os denunciados RAQUEL MIRANDA KEISMAN (na condição de Secretária Municipal de Administração), JOSÉ RAUL MAYER, ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI. todos empresários, associaram-se, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, para praticar o crime previsto no artigo 90, caput, da Lei 8.666/93



    A investigação efetuada pelos agentes da Força-Tarefa do Ministério Público Estadual, efetivada com a utilização de monitoramentos, vigilâncias, interceptações telefônicas, quebra do sigilo telemático e cumprimento de mandados de busca e apreensão, levados a efeito a partir das autorizações judiciais deferidas, apurou que os denunciados se articulavam e agiam com a finalidade de frustrar e fraudar o caráter competitivo de processos de dispensas de licitações da Prefeitura Municipal de Dona Francisca.



    RAQUEL MIRANDA KEISMAN, durante seu exercido como Secretária Municipal de Administração, possuía o domínio dos fatos e ajustava os processos de dispensa de licitações, de modo a beneficiar a contratação da JOSÉ RAUL MAYER - ME, pessoa jurídica pertencente a seu apaniguado político, o codenunciado JOSÉ RAUL MAYER. Para tal, o denunciado JOSÉ RAUL MAYER, realizava os contatos com os empresários e ajustavam as propostas apresentadas, frustrando e fraudando o caráter competitivo dos certames.



    Por sua vez, os denunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, todos empresários, agiam perante o grupo encaminhando a JOSÉ RAUL propostas de orçamentos previamente ajustadas e combinadas.



    Os denunciados praticaram condutas semelhantes em diversos processos de dispensa de licitação do Município de Dona Francisca.



    Todos exerciam atividades ilegais junto ao bando, sobressaindo os denunciados RAQUEL MIRANDA KEISMAN e JOSÉ RAUL MAYER, os quais são os verdadeiros administradores e gerentes da empreitada criminosa.



    2° FATO (art. 90 da nº Lei 8.666/93):



    No período entre 15 de março e 16 de abril de 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretaria Municipal de Administração, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com os denunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINSVSKI, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e simulação, o caráter competitivo do Processo de Dispensa de Licitação nº 0826/2016 do Município, com intuito de obter, para o denunciado JOSÉ RAUL MAYER, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.



    A denunciada RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretária Municipal de Administração e possuindo o domínio dos fatos, conduziu o processo de Dispensa de Licitação nº 0826/2018 com o nítido objetivo de que a empresa escolhida para prestar ‘a aquisição de equipamentos para Secretaria de Administração’ fosse a de seu apaniguado político, o denunciado JOSÉ RAUL MAYER.



    Os codenunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, sócia da empresa ELENITA CARMA HERMANN BALESTRIRI (CNPJ 05.607.373/0001-49), auxiliaram o esquema criminoso, ofertando propostas com valores mais altos do que o apresentado por JOSÉ RAUL MAYER, sócio-administrador da empresa JOSÉ RAUL MAYER-ME (CNPJ 10.505.920/00001-15).



    As propostas apresentadas foram: JOSÉ RAUL MAYER-ME, através do orçamento datado de 15 de abril de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 3.971,00 (três mil e novecentos e setenta e um reais); ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, através de orçamento datado de 15 de abril de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 4.142,00 (quatro mil cento e quarenta e dois rais); e KALINOVSKI & KALINOVSKI, através do orçamento datado de 15 de abril de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 4.201,00 (quatro mil duzentos e um reais).



    O denunciado JOSÉ RAUL MAYER adredemente ajustou os valores com os demais denunciados, de maneira que a sua empresa, JOSÉ RAUL MAYER - ME, sagrou-se vencedora do processo de dispensa.



    A participação e o alcance da atividade delituosa de RAQUEL MIRANDA KEISMAN, JOSÉ RAUL MAYER, ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI vai definida no 1º fato delituoso.



    3º FATO (art 90 da nº Lei 8.666/93):



    No período entre 15 de março e 27 de abril de 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretária Municipal de Administração, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com os denunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e simulação, o caráter competitivo do Processo de Dispensa de Licitação nº 0930/2018 do Município, com intuito de obter, para o denunciado JOSÉ RAUL MAYER, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.



    A denunciada RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretária Municipal de Administração e possuindo o domínio dos fatos, conduziu o processo de Dispensa de Licitação nº 0930/2018, com o nítido objetivo de que a empresa escolhida para prestar ‘a aquisição de móveis para Sala de Engenharia’ fosse a de seu apaniguado político, o denunciado JOSÉ RAUL MAYER. 



    Os codenunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, sócia da empresa ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI (CNPJ 05.607.373/0001-49), CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, sócios da empresa KALINOVSKI & KALINOVSKI (CNPJ 02.150.800/0001-14), auxiliaram o esquema criminoso, ofertando propostas com valores mais altos do que o orçado por JOSÉ RAUL MAYER, sócio-administrador da emprega JOSÉ RAUL MAYER-ME (CNPJ 10.505.920/0001-15).



    As propostas apresentadas foram: JOSÉ RAUL MAYER-ME, através do orçamento datado de 02 de abril de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 7.875,00 (sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais); ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, através do orçamento datado de 28 de março de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 8.258,00 (oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais), e KALINOVSKI & KALINOVSKI, através de orçamento datado de 02 de abril de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 8.260,00 (oito mil e duzentos e sessenta reais).



    O denunciado JOSÉ RAUL MAYER, adredemente ajustou o valor, de maneira que a JOSÉ RAUL MAYER - ME sagrou-se vencedora do processo de dispensa



    A participação e o alcance da atividade delituosa de RAQUEL MIRANDA KEISMAN, JOSÉ RAUL MAYER, ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI vai definida no 1º fato delituoso.



    4º FATO (art 90 da nº Lei 8.666/93):



    No período entre os meses de setembro e outubro 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretária Municipal de Administração, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com os denunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e simulação, o caráter competitivo do Processo de Dispensa de Licitação nº 1998/2018 do Município, com intuito de obter, para o denunciado JOSÉ RAUL MAYER, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.



    A denunciada RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretária Municipal de Administração e possuindo o domínio dos fatos, conduziu o processo de Dispensa de Licitação nº 1998/2018 com o nítido objetivo de que a empresa escolhida para prestar ‘a aquisição de equipamentos exigidos para confecção da Carteira de Identidade’ fosse a de seu apaniguado político, o denunciado JOSÉ RAUL MAYER.



    Os codenunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, sócia da empresa ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI (CNPJ 05.607.373/0001-49), CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, sócios da empresa KALINOVSKI & KALINOVSKI (CNPJ 02.150.800/0001-14), auxiliaram o esquema criminoso, ofertando propostas com valores mais altos do que o orçado por JOSÉ RAUL MAYER, sócio-administrador da empresa JOSÉ RAUL MAYER-ME (CNPJ 10.505.920/0001-15).



    As propostas apresentadas foram: JOSÉ RAUL MAYER-ME, através de orçamento datado de 26 de setembro de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 7.919.00 (sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais); ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, através de orçamento datado de 27 de setembro de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 8.215,00 (oito mil e duzentos e quinze reais); e KALINOVSKI & KALINOVSKI, através de orçamento datado de 27 de setembro de 2018, ofertou proposta no valor de R$ 8.091,00 (oito mil e noventa e um reais).



    O denunciado JOSÉ RAUL MAYER adredemente ajustou o valor, de maneira que a JOSÉ RAUL MAYER - ME sagrou-se vencedora do processo de dispensa.



    A participação e o alcance da atividade delituosa de RAQUEL MIRANDA KEISMAN, JOSÉ RAUL MAYER, ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI vai definida no 1º fato delituoso” (fls. 2-8, e-doc. 3).



    3. Com o objetivo de trancar a ação penal, a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus n. 70085352821 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME LICITATÓRIO (ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 1º § 1º DA LEI Nº 12.850/2013). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA OFERTA DE DENÚNCIA GENÉRICA NÃO VERIFICADA. VESTIBULAR LANÇADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E APOIADA EM PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES CARACTERIZAM CRIMES, EM TESE, CUJA DESCRIÇÃO É SUFICIENTE E PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, ALÉM DE ESTAREM AMPARADOS EM LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E NÃO-COMPROVAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS. DISCUSSÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NO MÉRITO, NÃO HAVENDO PROVA PRÉCONSTITUÍDA A ISSO DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 709.041/RS no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, tendo a Sexta Turma daquele Tribunal, em 16.8.2022, desprovido o agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. Constatado que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta, não há falar-se em inépcia, tampouco em ausência de justa causa para a persecução penal se os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente evidenciados nos autos.



    3. Ademais, a pretendida revisão do julgado, na medida em que demanda a alteração das premissas fáticas assentadas no acórdão impugnado, não se coaduna com a via estreita do writ.



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 62).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se aduz que “não há nos autos da Ação Penal intentada em face dos recorrentes, mínimo suporte para o exercício mesma, configurando-se hipótese de rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, ou em caráter subsidiário o trancamento da ação penal” (fl. 6, 
e-doc. 66). 



    Sustenta-se que “não há suporte probatório mínimo que respalde a denúncia oferecida contra os recorrentes CLAUDETE e VOLNEI, motivo pelo qual a postura a ser adotada é, sem sobra de dúvidas, a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, incisos I, II e III do Código de Processo Penal” (fl. 7, 
e-doc. 66).



    Enfatiza-se que, “com relação específica ao fato tratado na acusação, os recorrentes não foram vencedores de NENHUM certame licitatório no Município de Dona Francisca, não conhecem e nunca tiveram contato algum com a secretária e ora ré RAQUEL MIRANDA KEISMAN. O elo de ligação entre os pacientes, os corréus e especificamente a corré Raquel, funcionária pública, deve ser trazido aos autos pela acusação, com base no sistema acusatório do Processo Penal brasileiro, não devendo ser atribuída à Defesa tal múnus por ausência de previsão legal” (fl. 9, e-doc. 66).



    Assevera-se que “o Parquet local não logrou êxito em individualizar a conduta dos pacientes na suposta fraude aos processos licitatórios havidos na cidade de Dona Francisca” (fl. 12, e-doc. 66). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências: 



    a) Seja admitido o presente Recurso Ordinário Constitucional, apreciando-se a matéria ventilada; 



    b) Seja, em sede de análise inicial, CONCEDIDA A LIMINAR POSTULADA, determinando o trancamento da ação penal até o julgamento de mérito do presente writ; 



    c) Reconhecer o vezo da integralidade dos fundamentos deduzidos, decretando-se a inexistência de justa causa para instauração da Ação Penal, quanto aos recorrentes CLAUDETE KALINOVSKI e VOLNEI KALINOVSKI rejeitando a denúncia com lastro no artigo 395, II e III do Código de Processo Penal;



    d) Seja igualmente PROVIDO o presente recurso em habeas corpus para rejeitar a denúncia com base no artigo 395, I, do Código de Processo Penal, haja vista a inépcia absoluta da peça acusatória;



    e) Seja intimada a defesa da inclusão em pauta do presente recurso em Habeas Corpus, para que possa apresentar memoriais regimentais e proferir sustentação oral” (fl. 14, e-doc. 66).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus 
(e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Consta no voto condutor do Desembargador Newton Brasil de Leão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator do Habeas Corpus n. 70085352821:



    “Cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas corpus somente ocorre quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da inicial, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Neste sentido é a orientação jurisprudencial dominante: 



    (…)



    O presente caso não se encaixa em nenhuma das referidas hipóteses, senão vejamos. 



    Os fatos foram assim narrados pela inicial acusatória: 



    (…)



    A denúncia foi recebida pelo Juízo singular em 15/10/2020. 



    Citados, os pacientes apresentaram resposta à acusação, arguindo, dentre outras preliminares e questões prejudiciais, que aqui são ventiladas. 



    Afastadas tais teses, o Juízo da origem manteve o recebimento da denúncia, sob os seguintes fundamentos:



    ‘Em resposta à acusação, após devida citação, os denunciados aviam falta de justa causa para o processamento da ação penal, vez que ausente elementos mínimos a sustentar o ajuizamento. Arguiram pela absolvição sumária (fls. 118/162). 



    Intimado, o Ministério Público refutou o argumento 
(fls. 170 e ss.). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    I – Inépcia da denúncia: 



    Não merece acolhimento, uma vez que a exordial acusatória descreve a conduta delituosa de forma suficiente a possibilitar a defesa do réu, com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a tipificação penal, na forma exigida pelo art. 41 do CPP. Destaque-se que foi esclarecida a data em que os fatos teriam ocorrido, além das condutas praticadas, marcos que permitem a ampla defesa e o contraditório. 



    A descrição da conduta criminosa imputada ao réu é suficientemente, não havendo nenhuma imputação genérica, deixando clara a existência de indícios de autoria e o cometimento, em tese, dos crimes de furto imputados. Assim, afasto a preliminar. 



    II - Da ausência de justa causa: 



    Para fins de recebimento da denúncia, o Código de Processo Penal exige a presença mínima de indicativos acerca da existência do fato, em tese, típico e de sua autoria, de modo a configurar justa causa para a deflagração da persecução crimina; ausentes, é o caso de rejeição da denúncia ¿ [sic] art. 395 do CPP. 



    No caso dos autos, verifica-se que os dois pressupostos processuais estão presentes. Isso porque as declarações prestadas em sede apurativa, troca de e-mails, se consubstanciam em elementos mínimos a indicar a ocorrência do fato e a sua autoria, tudo a autorizar o ajuizamento da ação penal. Em face do exposto, afasto a preliminar de falta de justa causa aventada pela Defesa do acusado. Uma vez que as demais questões levantadas pela defesa confunde-se com o mérito, serão apreciadas por ocasião de sentença. 



    Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 10 de março de 2021, às 14:00 horas. (...)’ 



    Inconformado com o prosseguimento do processo, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional de Habeas Corpus, visando seu trancamento. 



    Sem razão, todavia. 



    O parecer apresentado pela Dra. Dirce Soler, ilustre Procuradora de Justiça, enfrentou com propriedade as questões articuladas, pelo que merece ser reproduzido para integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis: 



    ‘[...] Bem examinados os autos, percebe-se que, a princípio, estão presentes a prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbrando, nesses termos, quaisquer das situações aptas a ensejar a rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal) ou a absolvição sumária dos pacientes (artigo 397 do Código de Processo Penal). 



    Com efeito, da leitura da peça inaugural, pode-se aferir, com relativa facilidade, os fatos objeto das imputações atribuídas aos pacientes. 



    A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a exposição clara e minuciosa dos fatos delituosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação legal dos delitos, e o rol de testemunhas, possibilitando a exata compreensão da acusação e assegurando plenamente aos pacientes o exercício da plenitude de defesa. 



    É o quanto basta, para fins de recebimento da denúncia, em caso como tal. 



    A individualização das condutas e o modus operandi encontram-se, igualmente, descritos de modo claro ao especificar que os pacientes auxiliaram o esquema criminoso, ofertando propostas com valores mais altos do que o apresentado por JOSÉ RAUL MAYER (2º, 3º e 4º fatos) e encaminhando a JOSÉ RAUL propostas de orçamentos previamente ajustadas e combinadas (1º fato), de modo que, dúvida não há de que a denúncia expõe as condutas de forma razoável e suficiente à compreensão das imputações, pelos acusados, possibilitando-lhe o exercício da plena defesa. 



    Do mesmo modo, o liame subjetivo existe entre os pacientes e demais acusados encontra-se, também, descrito de modo claro ao especificar que os pacientes agiram, juntamente com os demais acusados, com o nítido objetivo de que a empresa escolhida para prestar a aquisição dos bens, fosse a do denunciado JOSÉ RAUL MAYER, de modo que, como se percebe, a denúncia expõe as condutas de forma razoável e suficiente à compreensão das imputações, pelos acusados, possibilitando-lhe a ampla defesa. 



    Sob outro aspecto, não merece acolhimento a alegação de atipicidade dos 2º 3º e 4º fatos. 



    Consoante denúncia, os pacientes agiram com o intuito de obter, para outrem – no caso, o corréu JOSÉ RAUL MAYER, apaniguado político de RAQUEL MIRANDA KEISMAN, então Secretária Municipal de Administração à época –, vantagem decorrente da adjudicação dos objetos das licitações, o que, de fato, ocorreu, pois foi o vencedor dos três certames descritos na denúncia. 



    Tampouco se verifica a arguida ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 



    A denúncia encontra-se suficientemente alicerçada na prova material, especialmente, no conteúdo das mensagens de e-mail de fls. 54 e 61, enviadas por JOSÉ RAUL MAYER à RAQUEL MIRANDA KEISMAN, contendo os orçamentos das três empresas que participavam dos certames, a demonstrar que, nas datas e períodos descritos na exordial acusatória, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, inclusive, teriam praticado os fatos a eles imputados, ofertando propostas com valores superiores aos orçamentos apresentados JOSÉ RAUL MAYER e a ele encaminhando tais orçamentos, que, por sua vez, os apresentava, via e-mail, à RAQUEL MIRANDA KEISMAN, frustrando, assim, o caráter competitivo dos certames. 



    De resto, quanto à alegação de que não há provas da existência dos fatos, a pretensão do impetrante demanda análise probatória, que não cabe na estreita via do habeas corpus, cujo exame deve ser realizado pelo Juízo competente, em sede própria, a saber, na ação penal já instaurada contra os pacientes, onde esses poderão arguir suas teses defensivas e requerer as diligências que entenderem necessárias para sua defesa. 



    Inexistente, como bem se vê, a indigitada ilegalidade na tramitação da ação penal combatida. 



    No caso em apreço, em verdade, só se pode concluir que bem andou o Juízo da origem, ao receber a denúncia, em sua integralidade. 



    Não se vislumbrando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na tramitação da ação penal combatida, há de ser denegada a ordem, para que tenha o feito de origem seu regular prosseguimento.’ 



    Acresço. 



    Em relação a alegação de que genérica a denúncia, por não descrever as condutas atribuídas aos pacientes, não merece acolhida. 



    Na esteira do entendimento acima exposto, entendo que a inicial acusatória expõe adequadamente os supostos fatos criminosos com suas circunstâncias (artigo 41 do Código de Processo Penal), bem assim a causa para o exercício da ação penal (artigo 395 inciso III do mesmo diploma processual). 



    No 2º, 3º e 4º fatos, há clara descrição das circunstâncias em que a fraude teria sido perpetrada, bem como a forma como se deu a participação de cada acusado na empreitada criminosa e o liame entre eles. Segundo a inicial, Raquel Miranda Keisman, Secretária Municipal de Administração, José Raul Mayer, Elenita Carma Hermann Balestreri, Claudete Maria Coghetto Kalinovski e Volnei Kalinovski, sócios da empresa KALINOVSKI & KALINOVSKI, com nítido intuito de frustrar o caráter competitivo dos Processos de Dispensa de Licitação nºs 0826/2018, 0930/2018, 1998/2018, instaurados para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Administração de Dona Francisca, com o intuito de direcionar o certame à empresa JOSÉ RAUL MAYER-ME, de propriedade de José Raul Mayer, vantagem decorrente de adjudicação do objeto de licitação. 



    Claudete e Volnei, sócios da empresa KALINOVSKI & KALINOVSKI participaram do esquema criminoso ao ofertarem propostas com valores mais altos do que a apresentada por JOSÉ RAUL MAYER, sócio administrador da empresa JOSÉ RAUL MAYER-ME, para que esta lograsse êxito nos três certames, o que de fato ocorreu. 



    Ademais, participação e o alcance da atividade delituosa dos denunciados, assim como o liame entre eles foi delineado no 1º fato delituoso, o qual, embora de forma sucinta, descreveu com suficiência a união, o ajuste, e a divisão de tarefas entre eles, de modo a beneficiar o acusado José Raul no certame. 



    Do mesmo modo, não há falar em ausência de lastro mínimo à acusação, pautada que está, sobretudo, no grande volume de elementos colhidos na fase investigatória pelo Ministério Público, que esteve à frente da ‘Operação Chicana’, os quais, aliás, foram juntados sem ordem cronológica e de forma incompleta pela defesa ao presente feito. De qualquer sorte, importante destacar que para fim de oferecimento de denúncia, e consequente recebimento da exordial, não se exige juízo de certeza acerca dos fatos, bastando a mera possibilidade, indícios de que os fatos tenham ocorrido e tenham sido praticados pelo paciente, o que verifico na espécie. 



    E nesse panorama, ao contrário do que alega o impetrante, é possível depreender a existência de robustos indicativos da prática dos crimes narrados na inicial, pelos pacientes. Em sendo assim, o encerramento prematuro da demanda seria providência inapropriada e suprimiria a possibilidade do órgão ministerial de produzir provas no processo no concernente à efetiva participação dos pacientes nos crimes denunciados. 



    Outrossim, no que às discussões atinentes à ausência de dolo e ao fato de a empresa de propriedade dos pacientes não ter vencido certames efetivados pelo Poder Público de Dona Francisca, tratam de matérias a serem dirimidas em momento oportuno, no curso da ação penal, em sede de dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Primeiramente, oportuno afirmar que o fato de não lograr êxito em certame público não conduz à automática conclusão de que, ao participar dele, não se concorreu para eventual fraude, até mesmo porque a denúncia em nenhum momento afirma que a empresa dos pacientes se sagrou vencedora, mas sim que teriam auxiliado o esquema criminoso ao participar do certame ofertando propostas com valores mais altos que o normal para direcionar a vitória do certame para a empresa JOSÉ RAUL MAYER-ME. 



    Ademais, em relação ao dolo, a denúncia aponta elementos que sustentam sua existência, de modo suficiente para a configuração das condutas, e não há prova pré-constituída que demonstre, inequivocamente, a ausência de tal elementar delitiva. 



    Diante da argumentação exposta, resta evidente que não há elementos aptos a justificar o trancamento da ação penal. A denúncia preenche os requisitos legais, havendo indícios mínimos das supostas práticas delitivas. Outrossim, as teses defensivas não prosperam em sede de Habeas Corpus, devendo ser apresentadas e debatidas ao longo da instrução criminal, momento adequado para sua aferição. 



    3. Diante do exposto, denego a ordem” (e-doc. 7).



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 709.041/RS, o Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. 



    Como se vê, destacou o Parquet, no tocante ao crime de associação criminosa, que ‘No período compreendido entre março e outubro de 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, os denunciados RAQUEL MIRANDA KEISMAN (na condição de Secretária Municipal de Administração), JOSÉ RAUL MAYER, ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, todos empresários associaram-se, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza artigo 90, caput, da Lei 8.666/93’. 



    No tocante ao fato 2, consta que ‘No período entre 15 de março e 16 de abril de 2018, nas Prefeitura Municipal de Dona Francisca, RAQUEL MIRANDA KEISMAN, agindo na condição de Secretária Municipal de Administração em comunhão de esforços e conjugação de vontades com os denunciados ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI, CLAUDETE MARIA COGHETTO KALINOVSKI e VOLNEI PEDRO KALINOVSKI, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e simulação, o caráter competitivo do Processo de Dispensa de Licitação nº 0826/2018² do Município, com intuito de obter, para o denunciado JOSÉ RAUL MAYER, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 



    Relativamente ao fato 3, consta que ‘No período entre 15 de março e 27 de abril de 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal de Dona Francisca, RAQUEL MI